Tribunal: STF
Processo: RE 1505913
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEIS NS. 10.887/2004 E 11.941/2009). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 895 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PSS. INCIDÊNCIA SOBRE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO A CRÉDITOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.941/09. ABONO DE PREMANÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    O art. 4º da Lei nº 10.887/04 não fez qualquer ressalva quanto à sua não incidência, de modo que o desconto do PSS deve incidir sobre o valor integral dos créditos de natureza remuneratória recebidos por força de decisão judicial.



      A nova redação do § 16-A da Lei 10.887/04 erigiu a instituição financeira responsável pelo pagamento como substituto tributário em processo judicial, para estabelecer obrigação desta de reter e recolher a contribuição previdenciária dos servidores públicos e que seria dos órgãos ao qual o servidor está vinculado.



    Uma vez em vigor a norma tributária disciplinando a obrigação acessória do responsável pelo recolhimento da contribuição, tem ela eficácia imediata sobre os pagamentos de débitos judiciais posteriores à sua vigência, impondo seja retida a contribuição para o PSS devida pelo servidor público credor.



    O abono de permanência, regulamentado em 2004, não retroage ao período de 1993 a 1998.



    Recurso ao qual se nega provimento” (fl. 5, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os 
incs. XXXV e LV do art. 5º, o § 19 do art. 40, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 154 e o § 4º do art. 195 da Constituição da República.



    Afirma ser nulo o acórdão recorrido porque o Tribunal de origem negou-se à prestação jurisdicional ao deixar de analisar todos os argumentos apresentados nos recursos interpostos e por faltar-lhe a necessária e adequada fundamentação.



    Ressalta haver ontradição no acórdão recorrido, pois, “em que pese fixar o entendimento de que o benefício, ou seja, que o abono de permanência não poderia incidir sobre parcelas remuneratórias relativas a períodos anteriores a 2003, a mesma decisão assentou que a contribuição previdenciária, que também fora criada em 2003, poderia incidir sobre os pagamentos referentes a remunerações anteriores a esta período (...) Diate disso, o acórdão violou direta e frontalmente o disposto no art. 40, § 19 da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 20).



    Assevera que “o acórdão recorrido, que, de um lado, exigiu da recorrente a contribuição e, de outro, não permitiu a incidência do abono de permanência, em valor idêntico, por ocasião do desconto, merece ser reformado” (fl. 19, e-doc. 20).



    Realça ser inconstitucional a disposição contida no art. 16-A da Lei 
n. 10.887/2004 (acrescido pela Lei n. 11.941/2009), que impõe contribuição no percentual de 11% aos beneficiários de pagamentos de precatórios, porque, “na forma do § 4º do art. 195 da CF, a instituição da exação somente poderia ser implementada por Lei Complementar” (fl. 21, e-doc. 20).



    Argumenta que, “mesmo que superadas todas as hipóteses acima, o que se admite apenas para argumentar, há um quarto fundamento que justifica a reforma da r. decisão recorrida. É que, como demonstrado no agravo de instrumento e no agravo regimental, a recorrente tem direito adquirido à 
não-incidência da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS)” (fl. 25, e-doc. 20).



    Pede a declaração de nulidade do acórdão recorrido ou, caso ultrapassada a preliminar, a reforma do acórdão recorrido para “determinar a incidência do abono de permanência, autorizando à recorrente o levantamento da importância que ficou retida”; “reconhecer a inconstitucionalidade formal do art. 36 da Lei nº 11.941, de 27.05.2009, que acrescentou o art. 16-A à Lei nº 10.887, de 18.06.2004”; “determinar a liberação do valor retido na fonte a título de PSS” (fl. 27, e-doc. 20).



    3. Em 22.1.2014, a Vice-Presidente do Tribunal estadual determinou o sobrestamento do processo em razão de identidade com a questão a ser analisada nos autos do Recurso Extraordinário n. 593.068, precedente do Tema 163 da repercussão geral (e-doc. 28).



    Posteriormente, determinou-se o retorno dos autos à Turma julgadora para o exercício do juízo de retratação, tendo em vista o que decidido nos julgamentos dos Recursos Extraordinário n. 593.068 e 
n. 614.406, precedentes dos Temas 163 e 368, respectivamente (e-doc. 31).



    4. A Turma julgadora manteve o acórdão recorrido, concluindo não haver identidade entre a controvérsia tratada nos autos e aquelas objeto dos Temas 163 e 368 da repercussão geral. Confira-se excerto do acórdão:



    “Não obstante, observa-se que nenhum dos recursos extraordinários guarda relação com o presente feito. 



    O RE n. 593.068/SC (Tema n. 163) analisou a constitucionalidade da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. A tese fixada foi a de que ‘não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’.



    Tal entendimento é inaplicável ao presente caso, pois as discussões dos processos são distintas. Isto é, embora os dois tratem de contribuição previdenciária, o RE n. 593.068/SC discute a incidência dessa contribuição sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, enquanto os presentes autos versam sobre contribuição previdenciária decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, na forma da Lei n. 10.887/04. 



    Por seu turno, o RE 614.406/RS (Tema n. 368) discute a constitucionalidade do artigo 12 da Lei n. 7.713/88, que trata da incidência do imposto de renda da pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente. Nesse aspecto, foi fixada a tese de que ‘o Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez’.



    Conforme pode ser observado, o RE 614.406/RS e o presente recurso discutem tributos distintos que decorrem de legislações distintas, de maneira que a tese fixada também não se mostra aplicável ao caso. Dessa forma, como as hipóteses fáticas são distintas, eventual aplicação do raciocínio expresso no RE 614.406/RS deve ser perquirido no bojo do recurso próprio, já que ultrapassa o estreito objeto do presente juízo de retratação. 



    Com essas razões, diante da diversidade fática e jurídica entre o caso concreto e os acórdãos paradigmas, mantenho inalterada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 206041708, 
p. 130)” (fl. 3, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6.  A matéria em debate nos autos não se identifica com aquelas tratadas nos julgamentos dos Recursos Extraordinário n. 593.068 e 
n. 614.406, porquanto não se discute no presente recurso a incidência de contribuição previdenciária “sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade” nem a “incidência do imposto de renda de pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente”.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. O Tribunal de origem julgou improcedentes os pleitos da recorrente, de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, reitero os termos da decisão monocrática proferida por este Relator, cujos principais trechos reproduzo:



    ‘A Lei nº 11.941, de 27.05.2009, resultante da conversão da Medida Provisória nº 449, de 03.12.2008, dispôs em seu 
art. 36:



    (...)



    O art. 4º da Lei nº 10.887/04, ao estabelecer que ‘A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição’, entendida esta como ‘o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens’ (par. Único), não fez qualquer ressalva quanto à sua não incidência, de modo que o desconto do PSS deve incidir sobre o valor integral dos créditos de natureza remuneratória recebidos por força de decisão judicial.



    Ademais, o § 1º do art. 16-A acima aludido erigiu a instituição financeira responsável pelo pagamento como substituto tributário em processo judicial, para estabelecer obrigação desta de reter e recolher a contribuição previdenciária dos servidores públicos e que seria dos órgãos ao qual o servidor está vinculado, tratando-se de previsão legal respeitante a obrigação acessória e que opera efeitos imediatos.



    Descabida a invocação do princípio da irretroatividade na espécie, já que não se discute a existência da obrigação principal, mas tão somente da obrigação acessória, a qual, nos termos do art. 113, § 2º do Código Tributário Nacional, decorre da legislação tributária.



    Uma vez em vigor a norma tributária disciplinando a obrigação acessória do responsável pelo recolhimento da contribuição, tem ela eficácia imediata sobre os pagamentos de débitos judiciais posteriores à sua vigência, impondo seja retida a contribuição para o PSS devida pelo servidor público credor.



    Quanto ao abono de permanência, trata-se de contribuições devidas sobre parcelas remuneratórias relativas a períodos anteriores a 2003, daí que não são excluídas pelo abono em questão’” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    A apreciação desse pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.887/2004 e 11.941/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO – PSS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM DEMANDA REFERENTE A PARCELA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE INTEGRAL RESTITUÍDO OU O VALOR CORRESPONDENTE AO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO MENSALMENTE AO SERVIDOR. EXEGESE DO 
ART. 16-A DA LEI 10.887/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO EXCESSIVAMENTE GENÉRICO PARA INTERFERIR NA PECULIAR QUESTÃO PROPOSTA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.387-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2014).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo, ao enfrentar o tema relativo à forma de incidência da contribuição previdenciária (PSS) sobre o montante recebido judicialmente, assentou a natureza infraconstitucional da questão, de modo que se mostra inviável a discussão na via extraordinária. 2. Agravo interno desprovido” 
(RE n. 1.318.3581-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PSS. METODOLOGIA DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.082.632-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2019).



    9. Improcedentes os argumentos da recorrente relacionados à alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora